Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-52.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. DATA DO VENCIMENTO DAS FATURAS. DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a alterar a data de vencimento dos boletos encaminhados à parte autora para o dia dez de cada mês, sob pena de multa diária.
II. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a Lei no 9.656/98 regulam os planos e seguros privados de assistência à saúde, sendo-lhes aplicados, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 35-G da Lei no 9.656/98 (Súmula 608/STJ).
III. Dispõe o art. 13 da Lei 9.656/98 que “Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1.o do art. 1.o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação”.
IV. Dessa disposição legal decorre que para as administradoras de planos de saúde privados o início da vigência do contrato é um marco contratual relevante, sendo lícito à administradora que o eleja como o dia de vencimento da prestação.
V. O contrato consigna que o “Início da vigência do benefício” ocorreria em 01/08/2019 e no campo relativo à cobrança estava impresso que o vencimento ocorreria “todo dia 01 de cada mês, nos valores pactuados”. De fato, nota-se no documento ID 13869397 - Pág. 3 que o número “01” como data de vencimento estava impresso como os demais campos, tendo sido alterado para “10” a mão pelo interessado. No entanto, trata-se de um contrato coletivo por adesão, em que as cláusulas não são debatidas pelo aderente. Quando muito, algumas delas podem ser de opção da pessoa jurídica contratante, no caso, a Caixa de Assistência dos Advogados/DF (CAA/DF), que sequer é parte no presente feito. De fato, consta que a proposta foi apresentada ao recorrido apenas para conferência de dados e “aceitação aos termos do Contrato de Adesão” (ID 13869393), caso fosse do seu interesse, e não para modificação de cláusulas.
VI. O caráter coletivo do contrato e, consequentemente, a impossibilidade de alteração de suas cláusulas segundo a conveniência de cada aderente, também se infere da cláusula 18 do contrato, uma vez que a “data de assinatura do contrato coletivo” é o marco para o reajuste anual. Consta também no documento acostado pelo recorrido: “17. A data de vencimento do pagamento do valor mensal do benefício é a mesma data do início de vigência do benefício descrita na página 1, e sua forma será aquela indicada na página 3 desta Proposta (...)” (ID 13869393 - Pág. 5).
VII. Ressalta-se que o contrato de adesão não representa, por si, uma abusividade e, na espécie, a impossibilidade de alteração da data do vencimento mostra-se razoável dentro das circunstâncias acima, pois reflete a data da contratação pela entidade contratante, a qual representa os aderentes. Cuida-se, ademais, de um marco operacional para o contrato coletivo em referência, de forma que a alteração para um único aderente pode representar prejuízo para o grupo.
VIII. A alegação de que não houve informação suficientemente clara e precisa também não prospera, pois a cláusula contratual é de fácil compreensão, e, sendo o recorrido advogado, estava ao seu alcance o entendimento da disposição contratual, bem como a necessidade de leitura atenta dos termos contratados.
IX. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).